Tribunal: TJDFT
Processo: 0031140-92.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por Aline Félix de Lima Neres e André Fernand Dias de Souza Neres contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação reivindicatória, com pedido de tutela provisória de urgência, n. 0031140-92.2014.8.07.0001, ajuizada em desfavor deles por Associação dos Proprietários do Edifício Alvorada e Outros, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os réus a pagarem aos autores, inclusive aqueles representados pela Associação dos Proprietários do Edifício Alvorada, de forma individualizada, indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias erigidas no imóvel descrito como Lote 25 da Rua 15 – Polo de Modas – Guará/DF, devidamente corrigidos, reconhecendo, ainda, em favor dos autores, direito de retenção sobre cada uma das unidades habitacionais ocupadas, até que ultimado o pagamento. Ademais, condenou os demandados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id 17185312, p. 1-17). Em razões recursais (Id 17185315, p. 1-15), os apelantes defendem, em síntese, que a detenção exercida pelos apelados sobre o imóvel objeto da lide é desprovida de boa-fé, tornando inviável que lhes seja assegurada qualquer composição pecuniária pelas acessões agregadas ao imóvel ou em razão da futura imissão dos apelantes na posse do bem sem prévia indenização do inserido na coisa. Requerem seja conhecido e provido o presente apelo, reformando a sentença recorrida, reconhecendo-se a ausência de boa-fé, necessária a alicerçar o direito de indenização que está lastreando o direito de retenção. É o relatório. Decido. Verifico a existência de múltiplas demandas envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir, entre as quais se pode listar a APC 0001999-74.2014.8.07.0018, distribuída em 14/08/2019 à relatoria do eminente Des. James Eduardo de Oliveira, integrante da egrégia 4a Turma Cível. Ainda existem, segundo certidão acostada no Id 10578490 do mencionado feito, os seguintes processos como possível prevenção: - AGI no 20140020106100 - Desembargador(a) Relator(a) James Eduardo de Oliveira - 4a. Turma Cível, distribuído em 14 de maio de 2014 às 13:38. - AGI no 0700957-61.2017.8.07.9000 - Desembargador(a) Relator(a) Mario-Zam Belmiro - 4a. Turma Cível, distribuído em 31 de agosto de 2017 às 18:04; - APC no 20140110118227 - Desembargador(a) Relator(a) James Eduardo de Oliveira - 4a. Turma Cível, distribuído em 14 de janeiro de 2015 às 16:33 (Autuação anterior). O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como existe conexão entre as demandas, reconheço a prevenção da egrégia 4a Turma Cível para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 4a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do eminente Desembargador James Eduardo de Oliveira, ou, em caso de afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.